Tribunal: TJMT
Processo: 1019053-35.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019053-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NEREU MUNIZ DE MACEDO NETO - CPF: 045.811.791-90 (ADVOGADO), LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE - CPF: 848.850.681-34 (AGRAVANTE), NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO - CPF: 384.197.261-68 (AGRAVANTE), ANTONIA DE CAMPOS MACIEL - CPF: 229.869.101-06 (AGRAVADO), CARLOS CAMPOS MACIEL - CPF: 008.968.881-34 (AGRAVADO), HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.857.179/0001-87 (AGRAVADO), IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 473.916.851-00 (ADVOGADO), LETICIA OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 470.377.268-00 (ADVOGADO), JULIO NICOLAU FILHO - CPF: 075.823.918-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A teor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.
Na espécie, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso e da leitura dos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Perdas e Danos de n.º 1027562-26.2021.8.11.0041, não se verifica a probabilidade do direito dos requerentes, ora agravantes, haja vista que, neste momento de cognição sumária, não se verifica qualquer ilegalidade na cobrança dos valores executados nos autos de n.º 1026228-54.2021.8.11.0041 (apenso aos autos de origem), ajuizada pelos ora agravados em face dos ora agravantes.

3.
Tanto é assim que, além dos requerentes, ora agravantes, reconhecerem a origem do débito executado, também há que se considerar que, à toda evidência, conforme os termos contratuais (id. 62211346 – págs. 1 a 7 dos autos de origem), não se observa que os requeridos, ora agravados, devem autorizar qualquer financiamento bancário.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE
e
NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Perdas e Danos de n.º 1027562-26.2021.8.11.0041, ajuizada em face de
ANTÔNIA DE CAMPOS MACIEL e CARLOS CAMPOS MACIEL
, indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava a suspensão da cobrança dos valores executados nos autos, em apenso, de n.º 1026228-54.2021.8.11.0041.

Para tanto, os ora agravantes narram que, ao indeferir a tutela de urgência, sob o argumento de que não teria sido observada qualquer irregularidade na cobrança judicial efetuada pela parte requerida, o Juiz singular não fez menção de qualquer documento juntado pela parte requerente, os quais demonstram a irregularidade da cobrança e sua abusividade.

Ainda, aduzem que, em breve síntese, negociaram um imóvel, em 18.09.2019, sendo que para sua compra foi dada uma entrada de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em dinheiro, acrescida de 36 (trinta e seis) cheques, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pré-datados mensalmente, e, por fim, 03 (três) cheques no valor de R$ 182.666,66 (cento e oitenta dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), com vencimentos anuais para dezembro de 2020, dezembro de 2021 e dezembro de 2022.

Afirmam que todos os cheques foram repassados aos requeridos, sendo compensados regularmente, restando em aberto apenas 01 (um) cheque no valor de R$ 182.666,66 (cento e oitenta dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), com vencimento em dezembro de 2020, conforme os e-mails juntados e que sequer foram observados pelo Juiz singular.

Salientam que, dando prosseguimento nas negociações foi proposto o financiamento do valor pendente e dos cheques vincendos, referentes aos anos de 2021 e 2022, contudo, visando se evadir de eventuais responsabilidades fiscais e justificando que a construtora não repassaria o valor para sua conta, negaram a solicitação realizada, bem como se recusaram a fornecer a cópia do contrato anterior de compra e venda realizada com a construtora Helbor (erigido por HESA 115 – Investimentos Imobiliários Ltda.), deixando os requerente, ora agravantes, reféns de toda a situação.

Narrados esses fatos, sustentam que foram compelidos a recorrerem ao Judiciário para suspenderem a cobrança abusiva, haja vista que está sendo executada cláusula penal, entretanto, foram os requeridos, ora agravados, que impossibilitaram o recebimento dos valores.

Apontam que, diante do risco de penhora de valores em suas contas bancárias, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, requerem a suspensão da execução e da audiência designada.

Ao final, oferecem, como caução, o veículo Land Rover Vogue, Preta, Modelo 2014, Renavam: 01009320260, Placa QIQ2A70, avaliado em R$ 302.316,00 (trezentos e dois mil, trezentos e dezesseis reais), e, pugnam pela concessão da liminar de efeito ativo.

O pedido liminar de efeito ativo não foi concedido (id. 108018002).

Contrarrazões apresentadas pela HESA 115 – Investimentos Imobiliários Ltda. (id. 115907978) e pelos requeridos ANTÔNIA DE CAMPOS MACIEL e CARLOS CAMPOS MACIEL (id. 116289478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a decisão agravada, na qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência dos os requerentes, ora agravantes, para suspender a cobrança dos valores executados nos autos, em apenso, de n.º 1026228-54.2021.8.11.0041, deve ser ou não reformada.

Pois bem.

Em suas razões recursais, os requerentes, ora agravantes, sustentam que foram compelidos a recorrerem ao Judiciário para suspender a cobrança abusiva, haja vista que está sendo executada cláusula penal, entretanto, foram os requeridos, ora agravados, que impossibilitaram o recebimento dos valores.

Apontam que, diante do risco de penhora de valores em suas contas bancárias, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, requerem a suspensão da execução e da audiência designada.

Não assiste razão aos requerentes, ora agravantes.

Como cediço, a teor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Na espécie, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso e da leitura dos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Perdas e Danos de n.º 1027562-26.2021.8.11.0041, não se verifica a probabilidade do direito dos requerentes, ora agravantes, haja vista que, neste momento de cognição sumária, não se verifica qualquer ilegalidade na cobrança dos valores executados nos autos de n.º 1026228-54.2021.8.11.0041 (apenso aos autos de origem), ajuizada pelos ora agravados em face dos ora agravantes.

Tanto é assim que, além dos requerentes, ora agravantes, reconhecerem a origem do débito executado, também há que se considerar que, à toda evidência, conforme os termos contratuais (id. 62211346 – págs. 1 a 7 dos autos de origem), não se observa que os requeridos, ora agravados, devem autorizar qualquer financiamento bancário.

Acerca da matéria, vejamos o escólio de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery:

“• 4. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: fumus boni iuris . Também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos 7 , n. 3.5.2.9, p. 452).
(Código de Processo Civil comentado. 3ª. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. pág. 816).

Ainda, nesse mesmo sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível de minha relatoria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO NO MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - RECEBIMENTO DE SALDO DE SALÁRIO – PEDIDO DE PORTABILIDADE – PLEITO QUE DEVE SER SOLICITADO DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INDEMONSTRADO – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II – Na hipótese, não é possível verificar a presença de aos menos um dos requisitos autorizadores da tutela judicial, qual seja, a probabilidade do direito.

É que, como bem pontuou o magistrado singular, não restou evidenciada qualquer violação ao direito líquido e certo do ora agravante na conduta praticada pela autoridade, dita como coatora, que pudesse viabilizar a concessão da tutela de urgência em caráter mandamental.

N.U 1016247-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021)”

Portanto, tendo em conta que os requerentes, ora agravantes, não demonstraram qualquer desacerto na decisão agravada, não há por onde atender à súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022